Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-52.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0002823-52.2011.8.11.0042
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADEMAR LEITE FARIAS
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADEMAR LEITE FARIAS
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADEMAR LEITE FARIAS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 82830966):
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2o, I, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE ADEQUADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – QUANTUM DA REDUÇÃO – AQUÉM DE 1/6 – PRECEDENTE DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.
O patamar de redução da atenuante da confissão mostrou-se aquém do praticado pelos Tribunais Superiores, pois aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em análise, eis que a pena foi reduzida em apenas 01 (um) ano reclusão, o que equivale à fração de 1/18 (um dezoito avos).
Nas razões recursais, o Ministério Público estadual alega a violação aos artigos 59, inciso II, e 68 do Código Penal no acórdão, ao modificar o quantum aplicado na segunda fase da dosimetria, em relação à atenuante da confissão espontânea (Id. 84686473).
Por sua vez, Ademar Leite Farias alega violação aos artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pugnando pela reforma o acórdão, para extirpar a qualificadora do motivo torpe e promover a readequação da pena aplicada, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária a prova dos autos (Id. 84889455).
Recursos tempestivos (Ids. 85465978 e 85465985).
Contrarrazões do Ministério Público (Ids. 87836500).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para as contrarrazões de Ademar Leite Farias (Id. 85679496).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
De recurso especial interposto pelo Ministério Público
O órgão fracionário desta Corte, ao apreciar o recurso defensivo, consignou que:
Passo, por conseguinte, à análise da ocorrência de erro ou injustiça na reprimenda fixada, sugerida pela defesa.
Na primeira fase da fixação da pena (art. 59 do Código Penal), a magistrada a quo negativou os vetores culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do delito, elevando a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão, o que equivale à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
Perfeitamente admissível. Isso porque, a culpabilidade acentuada do apelante se verifica na atuação mais intensa dele, pois concretizou o resultado morte ao forçar a vítima a abrir sua boa, a fim de disparar a arma de fogo dentro de sua cabeça, ao mesmo tempo em que a vítima suplicava por sua vida, o que demonstrou o dolo extremado, e transbordou o esperado para o tipo, permitindo a elevação da pena-base.
Escorreita também a negativação dos antecedentes criminais – fundada sobre delito praticado em 2007 e transitado em julgado em 09/04/2015 – porquanto a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, AgRg no REsp 1905160/SP).
De igual modo, coerente a negativação do vetor das circunstâncias do delito, porquanto o apelante surpreendeu a vítima em seu local de descanso, arrombando a porta de seu quarto mediante o uso de força física (pontapés), bem assim a perseguiu do interior da residência à parte externa, disparando 03 (três) vezes em seu desfavor, o que mitigou as suas chances de defesa e extrapolou o normal para o tipo penal.
No que tange ao quantum aplicado por cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça pontua que “(...) a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)” .
Dessa maneira, considerando que no caso em tela a magistrada agiu conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não há falar em reforma do percentual aplicado.
Na segunda fase de aplicação da reprimenda, adequadamente reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, pois o apelante confessou o delito.
O patamar de redução, no entanto, mostrou-se aquém do praticado pelos Tribunais Superiores, pois aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em análise, eis que a pena foi reduzida em apenas 01 (um) ano reclusão, o que equivale à fração de 1/18 (um dezoito avos).
(...)
Destarte, redimensiono a pena intermediária para 15 (quinze) anos de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
À vista de todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena do apelante Ademar Leite Farias para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, inscrito no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.
Nesse contexto, ao apontar aos artigos 59, inciso II, e 68 do Código Penal, sustenta o recorrente que “equivocou-se o Tribunal a quo ao modificar o quantum aplicado na segunda fase dosimétrica, em relação à atenuante da confissão espontânea”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Do recurso especial interposto por Ademar Leite Farias
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como os artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou com precisão como os dispositivos legais foram violados, nem em que medida o acórdão impugnado os teria vulnerado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade.
2.1. Para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou com dolo direto, eis que o resultado do delito não inerente ao tipo penal, quatro filhos em tenra idade órfãos, seria o mesmo.
2.2. A redução da exasperação da pena-base para um patamar proporcional não enseja um montante único de acréscimo, pois é sabido que inexiste um critério matemático. Assim, a redução da exasperação de 9 para 4 anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena-base a um montante ordinariamente aplicado por esta Corte, sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal paraense ao preservar a decisão do Conselho de Sentença asseverou que: a testemunha DPC PAULO DAVID CORREA RAIOL, que em juízo, às fls. 100/103, bem como na sessão do Júri, às fls. 339/340, destacou que ouviu na delegacia de polícia testemunhas oculares, tendo estas apontado o ora recorrente como o autor do crime e que este teria ocorrido por 'rixa' antiga. A testemunha também ressaltou que o recorrente era conhecido corno pessoa perigosa pela sociedade. [...] Deixa claro eu ao presidir o inquérito que apurou o crime em comento não restava dúvidas quanto a autoria do mesmo, considerando a oitiva da testemunha que estava no local do crime e presenciou o fato, ao qual afirmou categoricamente que o réu havia executado a vítima. Afirma que ficou ciente que uma das testemunhas que depôs contra o réu em fase inquisitorial sofreu atentado de morte, ao qual seu marido foi assassinado nesta ocasião, a referida testemunha mudou-se para local incerto e não sabido pois estava com medo de sofrer outros atentados. [...] Relata que a vítima também era envolvida com a criminalidade, e que tomou dois depoimentos testemunhais 'durante o inquérito e apesar das testemunhas estarem amedrontadas em depor, estas vincularam a autoria do homicídio ao réu. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
2. O Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação. Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
3. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.
5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Do mesmo modo, a tese de que o recorrente faz jus ao afastamento da qualificadora do motivo torpe demanda o reexame de matéria fático-probatória. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, III E IV, DO CP) EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 29 DO CP). INTERESSES INDÍGENAS. DISPUTA PELA LIDERANÇA DA COMUNIDADE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL TODA VEZ QUE A QUESTÃO VERSAR ACERCA DE DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS, INCLUINDO AS MATÉRIAS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS ÍNDIOS, SEUS COSTUMES, LÍNGUAS, CRENÇAS E TRADIÇÕES, BEM COMO OS DIREITOS SOBRE AS TERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAM, CONFORME DISPÕEM OS ARTS. 109, XI, E 231, AMBOS DA CF/1988. POSSIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA PATROCINADA POR PROCURADOR DA FUNAI. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, FAVORECIMENTO PESSOAL E ESCUSA ABSOLUTÓRIA. QUALIFICADORAS CONFIRMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA ADEQUADA E PROPORCIONALMENTE AOS ASPECTOS DE FATO DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO REGIONAL FIRMADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Em regra, a competência para processar e julgar crime que envolva índio, na condição de réu ou de vítima, é da Justiça estadual, conforme preceitua o Enunciado n. 140 da Súmula deste Superior Tribunal, segundo o qual: Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vitima.
2. A competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição da República de 1988 (CC n. 123.016/TO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1o/8/2013).
3. Com base no conteúdo probatório disposto nos autos - inclusive com fulcro no parecer antropológico mencionado pela instância de origem -, o crime perpetrado pelos agravantes faz parte, sim, de uma sucessão de atos praticados em decorrência de embates de poder tribal entre os seus clãs e o da vítima. Consequentemente, a competência para o processamento e o julgamento da matéria pertence à Justiça Federal, porquanto verificado interesse da União, particularmente quando relacionado à vida e à convivência indígena, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal.
4. A defesa técnica dos agravantes já anulou um primeiro julgamento, pelo Tribunal do Júri, ao utilizar argumento contrário ao presente, isto é, naquela ocasião afirmou que o interesse indígena conduziria à competência para a Justiça Federal, argumento esse refutado, neste recurso especial; o que demonstra evidente interesse em tumultuar a marcha processual, acerca disso ressalto que a lealdade processual é um dever das partes, a quem se impõe conduta proba e reta em todas as suas intervenções no processo, pautando-se na boa-fé durante a prática de atos, vedada, por isso mesmo, a utilização de mentiras ou omissões relevantes para proveito próprio ou alheio (AgRg no RMS n. 39.859/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2017).
5. Etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.
6. A verificação da real intenção da prática delitiva (homicídio) perpetrada pelos agravantes envolve a análise do material fático-probatório disposto nos autos, o que, na via especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
7. Não merece reforma o acórdão a quo acerca da não adoção da tese de legítima defesa, argumento esse que, na via especial, também encontra óbice na Súmula 7/STJ, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal: Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.482.074/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019).
8. Insustentável a incidência, na dosimetria da pena, da confissão espontânea, especialmente porque o Tribunal de origem, soberano no exame do material fático-probatório, explicitou que os agravantes atribuíram a autoria do crime de homicídio ao seu irmão morto, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante da confissão espontânea (HC n. 533.397/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/10/2019).
9. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.
10. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1802798/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
b) inadmito recurso especial interposto por ADEMAR LEITE FARIAS, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça